Tribunal: TJSP
Processo: 0022334-67.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Incidente de arguição de inconstitucionalidade de lei. Suscitação por órgão fracionário em meio ao julgamento de recurso de apelação, mas afinal não conhecido, ante a desistência da recorrente. Sentença originariamente proferida e recorrida que transitou em julgado. Prejuízo ao incidente. Incogitável, porque inaplicável à espécie, a vedação à desistência, que se reserva à ação direta. Incidente

Ementa:
Incidente de arguição de inconstitucionalidade de lei. Suscitação por órgão fracionário em meio ao julgamento de recurso de apelação, mas afinal não conhecido, ante a desistência da recorrente. Sentença originariamente proferida e recorrida que transitou em julgado. Prejuízo ao incidente. Incogitável, porque inaplicável à espécie, a vedação à desistência, que se reserva à ação direta. Incidente julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000446921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0022334-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é suscitante 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADA A ARGUIÇÃO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0022334-67.2019.8.26.0000
2/5
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Processo n. 0022334-67.2019.8.26.0000
Suscitante: 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO
Interessado: ABSA AEROLINHASS BRASILEIRAS S/A
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21.497
Incidente de arguição de inconstitucionalidade
de lei. Suscitação por órgão fracionário em meio ao
julgamento de recurso de apelação, mas afinal não
conhecido, ante a desistência da recorrente. Sentença
originariamente proferida e recorrida que transitou em
julgado. Prejuízo ao incidente. Incogitável, porque
inaplicável à espécie, a vedação à desistência, que se
reserva à ação direta. Incidente julgado prejudicado.
Cuida-se de suscitação, pela C. 5a
Câmara de Direito Público deste Tribunal, em meio ao julgamento de
apelação interposta em mandado de segurança, de incidente de arguição
de inconstitucionalidade do art. 34, par. 5o, item 25, da Lei 6.374/89,
com redação dada pela Lei 11.593/03, que estabeleceu alíquota de 25%
para o ICMS incidente sobre as operações internas de aquisição de
querosene de aviação (QAV).
Processado
o
incidente,
sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0022334-67.2019.8.26.0000
3/5
informação do impetrante no sentido de que havia desistido do
mandado de segurança (fls. 461), e o que levou a Câmara suscitante
então a não conhecer do apelo, em face desta desistência (fls. 533/535).
Os autos, na origem, já foram arquivados, transitada a sentença apelada
(fls. 414 dos autos do Proc. n. 1037986-79.2018.8.26.0053).
É o relatório.
O presente incidente está prejudicado,
porquanto suscitado em meio ao julgamento, pelo órgão fracionário, de
recurso de apelação, porém, afinal não conhecido ante a desistência
manifestada pela apelante. Mesmo o feito de origem, por conseguinte,
com o trânsito em julgado da sentença, já está encerrado.
Se é assim, e porque se trata de controle
concreto de constitucionalidade, não há objeto útil que justifique siga o
incidente. Como é sabido, ele traduz não mais que questão prejudicial
ao julgamento do caso particular em que suscitado, e dada a reserva de
Plenário do artigo 97 da Constituição Federal.
Trata-se,
conforme
salienta
Celso
Bastos, não de “manifestação sobre o objeto principal da lide, mas sim
sobre questão prévia, indispensável ao julgamento de mérito.” Segue a
assentar que por isso a finalidade básica é a de o interessado “obter a
declaração de inconstitucionalidade somente para o efeito de eximi-lo
do cumprimento da lei ou ato, produzidos em desacordo com a Lei
Maior. Entretanto, esse ato ou lei permanecem válidos no que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0022334-67.2019.8.26.0000
4/5
à sua força obrigatória com relação a terceiros.” (Curso, Saraiva, 17a
ed., p. 357)
Portanto, se não há mais sequer o
processo individual em que questionada a constitucionalidade da lei, de
modo incidental, a arguição havida a este Órgão Especial deixa de
revelar objeto útil, desde que o respectivo exame da higidez da norma
só se faria no âmbito e para o fim de solução daquele mesmo processo,
todavia já extinto.
Tampouco
cabe
cogitar
da
impossibilidade de desistência da arguição, mesmo havida desistência
do recurso em que suscitada. O artigo 5o da Lei 9.868/99 não tem
aplicação à espécie, reservado ao controle concentrado da ação direta.
Com
efeito,
a
razão
básica
do
dispositivo está no interesse público predominante que ali, na ação
direta, se encerra. Bem acentua Alexandre de Moraes que, dada a sua
finalidade de
deferentemente do controle difuso
expurgar do
ordenamento norma inconstitucional, vigora para a ação direta real
princípio da indisponibilidade, pelo que, nas suas palavras, “a ação
direta de inconstitucionalidade, em virtude de sua natureza e finalidade
especial, não é suscetível de desistência” (Direito constitucional. Atlas,
24a ed., p. 746). Remete ainda a precedente da Suprema Corte, segundo
o qual, pelo interesse público imanente, “instaurado o processo de
controle normativo abstrato perante o Supremo Tribunal Federal, não
mais assiste ao autor qualquer poder de disposição sobre a ação direta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0022334-67.2019.8.26.0000
5/5
de inconstitucionalidade.” (STF, Adin n. 1.971-6, rel. Min. Celso de
Mello)
Por fim, nem é demais salientar a
informação e constatação de que o preceito questionado foi modificado
pela edição da Lei 17.093/19, que reduziu a alíquota para a operação em
tela, e bem para o percentual pretendido, o que se para a ação abstrata
determinaria já por si a perda superveniente do interesse processual
(v.g. TJSP, Órgão Especial, ADIn no 2.217.883-78.2019.8.26.0000,
rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 19.02.2020, e remissivo ainda a outros
precedentes) no caso leva a igual deslinde justamente porque os
efeitos concretos resultantes da consideração de inconstitucionalidade já
não se podem alcançar (abstraída a discussão se se o lograria na via do
mandamus) se o respectivo processo está extinto.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o presente incidente.
CLAUDIO GODOY
Relator